Tribunal: STF
Processo: HC 85963
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-10-03
Data de publicação: 2006-10-03

Ementa:
E M E N T A: CRIME HEDIONDO OU DELITO A ESTE EQUIPARADO - IMPOSIÇÃO
 DE REGIME INTEGRALMENTE FECHADO - INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1º DO
ART. 2º DA LEI Nº 8.072/90 - PROGRESSÃO DE REGIME - ADMISSIBILIDADE
- EXIGÊNCIA, CONTUDO, DE PRÉVIO CONTROLE DOS DEMAIS REQUISITOS,
OBJETIVOS E SUBJETIVOS, A SER EXERCIDO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO (LEP,
ART. 66, III, "B"), EXCLUÍDA, DESSE MODO, EM REGRA, NA LINHA DA
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE (RTJ 119/668 - RTJ 125/578 - RTJ 158/866
- RT 721/550), A POSSIBILIDADE DE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL,
EXAMINANDO PRESSUPOSTOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA NA VIA SUMARÍSSIMA DO
"HABEAS CORPUS", DETERMINAR O INGRESSO IMEDIATO DO SENTENCIADO EM
REGIME PENAL MENOS GRAVOSO - RECONHECIMENTO, AINDA, DA POSSIBILIDADE
 DE O JUIZ DA EXECUÇÃO ORDENAR, MEDIANTE DECISÃO FUNDAMENTADA, A
REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO - IMPORTÂNCIA DO MENCIONADO EXAME
NA AFERIÇÃO DA PERSONALIDADE E DO GRAU DE PERICULOSIDADE DO
SENTENCIADO (RT 613/278) - EDIÇÃO DA LEI  Nº  10.792/2003, QUE DEU
NOVA REDAÇÃO AO ART. 112 DA LEP - DIPLOMA LEGISLATIVO QUE, EMBORA
OMITINDO QUALQUER REFERÊNCIA AO EXAME CRIMINOLÓGICO, NÃO LHE VEDA A
REALIZAÇÃO, SEMPRE QUE JULGADA NECESSÁRIA PELO MAGISTRADO COMPETENTE
 - CONSEQÜENTE LEGITIMIDADE JURÍDICA DA ADOÇÃO, PELO PODER
JUDICIÁRIO, DO EXAME CRIMINOLÓGICO (RT 832/676 - RT 836/535 - RT
837/568) - PRECEDENTES - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS COM
FUNDAMENTO EM SUPERVENIENTE ALTERAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL - CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL QUE TORNA ACOLHÍVEIS OS
 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NÃO OBSTANTE O SEU CARÁTER INFRINGENTE,
CONSIDERADO O ALTÍSSIMO VALOR DO BEM JURÍDICO TUTELADO (O DIREITO DE
 LIBERDADE DO CONDENADO) - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS, COM
EFEITO MODIFICATIVO, PARA O FIM DE DEFERIR, EM PARTE, O PEDIDO DE
"HABEAS CORPUS"